Tribunal: TJPA
Processo: 0805561-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805561-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADO: ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805561-44.2019.814.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADA: ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA NÃO FORMULADO PELA ORA AGRAVADA – SIMPLES MENÇÃO DO ART. 678 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA EM 1ª GRAU – DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão agravada que, ao receber os Embargos de Terceiro,
determinou a suspensão da ação n.
0072580-12.2015.8.14.0301
, com fundamento no art. 678 do CPC.

2.

Ausência de pedido de suspensão da demanda de origem, qual seja, Ação de
Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres
. Aplicação do art. 678 do CPC que não guarda relação com a possibilidade de suspensão de outra demanda.

3.

Impossibilidade de liberação da constrição incidente sobre o bem imóvel suscitado pela agravada de forma automática e sem qualquer fundamentação.

4.

Necessidade de análise do caso específico de forma detida.

5.

Recurso Conhecido e Provido, para cassar a decisão proferida pelo Juízo
de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tanto em razão da
ausência de pedido expresso de suspensão da ação principal (
Ação de
Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres-proc. n.
0072580-12.2015.8.14.0301), quanto em razão da ausência de fundamentação do decisum ora vergastado, tudo em conformidade com a fundamentação acima expendida. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

e agravada
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade,
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decis
ã
o de 1
ª
Grau, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805561-44.2019.814.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADA: ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
(processo nº 0960955-40.2018.814.0301), determinou a suspensão da ação n.
0072580-12.2015.8.14.0301
, com fundamento no art. 678 do CPC, tendo como agravada
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA
.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante, que a recorrida ajuizou os embargos de terceiro acima mencionados, sob a alegação de que, adquiriu em 2013, um dos imóveis bloqueados nos autos da ação principal (Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres proc. n.
0072580-12.2015.8.14.0301
).

Afirma que a decisão agravada deferiu a suspensão da ação principal sem qualquer fundamento legal, acrescentando que a mesma já se encontra em sede de recurso de apelação.

Sustenta que o decisum carece de fundamentação, o que é vedado no ordenamento jurídico vigente, bem assim que a recorrida não teria comprovado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a fim de ver seu pleito deferido, salientando ainda que não consta da inicial dos e embargos de terceiro o pedido de suspensão da demanda principal, mas sim o desbloqueio do imóvel que agravada teria adquirido.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo fora deferido, para
sustar os efeitos da decisão proferida pelo juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, no capítulo em que determinou a suspensão da ação principal
(ID 2421268).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 2572608.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora recorrente a devida reforma da decisão que, ao receber os Embargos de Terceiro ajuizados pela ora agravada, determinou a suspensão da Ação de Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres (proc. n.
0072580-12.2015.8.14.0301), bem assim que a mesma seria carente de fundamentação.

Como
é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pois bem,
pelo simples exame da exordial da demanda, se infere que a Recorrida não formulou pedido liminar de suspensão da ação principal, qual seja, de dissolução societária c/c apuração de haveres, mas, de liberação da constrição gravada sobre o imóvel descrito na exordial.

Confiram-se os pleitos da Agravada:

IV - DOS PEDIDOS

Em face ao exposto, requer:

a)

Sejam recebidos, autuados e processados os presentes embargos de terceiro, com o apensamento ao processo
0072580-12.2015.8.14.0301.

b)

Seja deferida
LIMINARMENTE O DESBLOQUEIO DO IMÓVEL
da
embargante, eis que comprovados os requisitos da tutela de urgência;

c)

A citação do embargado para responder aos termos da presente ação;

d)

A condenação do embargado em custas processuais e honorários de sucumbência a serem fixados na proporção de 20% sobre o valor da causa;

e)

Seja, ao final,
JULGADO PROCEDENTE
o presente pedido, com o desbloqueio do imóvel e autorização de venda sobre o bem de propriedade da embargante, oficiando-se o órgão competente.

Protesta-se provar o alegado, por todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente a documental.

Valor da causa: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Nestes termos,

Pede deferimento.

Porém, o MM. Juiz, ao proferir a decisão colacionada sob o cód. 33, exarou que:

R. H.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Recebo os embargos para discussão e determino a suspensão da ação a que se refere (0072580-12.2015.8.14.0301) nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil.

Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para querendo contestar, no prazo de 15 dias em consonância ao art. 679 do Código de Processo Civil.

Intimar e cumprir.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

O art. 141, do CPC, dispõe que:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.” (Destacamos).

Senão vejamos a doutrina pertinente ao tema:

“O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença: a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou. Afastando-se desses limites, a sentença decide
extra
ou
ultra petita
. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir
extra
ou
ultra petita
. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "Os pedidos são interpretados restritivamente [...].”. (“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165, Moacyr Amaral Santos).

Diante disso, o MM. Juiz não poderia ter decidido fora dos limites da lide, ao consignar que a ação principal deveria ser suspensa, já que, além de não haver formulação de pedido pela Agravada neste sentido, a demanda de origem já encontrava-se em sede de recurso de apelação, inclusive já julgado por esta Relatora, no entanto, ainda sem trânsito em julgado.

Mudado o que deve ser mudado, a jurisprudência não discrepa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DIVERSO. VICIO DE JULGAMENTO. DECISÃO EXTRA-PETITA. NULIDADE.

Nos termos do artigo

128

e

460

do

CPC
, ao magistrado é vedado reconhecer direito diverso, além ou aquém do formulado pela parte, devendo a lide ser decidida nos estritos limites balizados no pedido inicial e na defesa, não podendo o julgador extrapolar as pretensões deduzidas, sob pena de vicio de julgamento
.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0024.11.345075-3/002, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, DJe 13/05/2013 – Destacamos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR - ART.
273
,
§ 7º
, DO
CPC
- DECISÃO EXTRA PETITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR.

1.
Diante da ausência de pedido expresso de concessão de antecipação de tutela nos termos do art.
273
do
CPC
, a decisão do juízo a quo se mostra extra petita, uma vez que proferida fora dos contornos da demanda, motivo pelo qual deve ser declarada parcialmente nula.

2. A decisão extra petita não é passível de anulação quando possível sua adequação aos limites do pedido formulado na demanda, devendo ser decotado apenas parte da decisão proferida fora do pedido constante da petição inicial.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0701.13.012061-4/001, 11ª Câmara Cível, Relª. Desª. Mariza Porto, DJe 30/04/2014 – Destacamos).

No mais, em que pese tão somente o dispositivo citado pelo juízo
a quo
na decisão agravada ter sido mencionado pela parte recorrida, qual seja, o art. 678
[1]
do CPC, não
se infere da leitura deste a possibilidade de suspensão de outra demanda, ou seja, a providência adotada pelo magistrado é diversa do que dispõe o supracitado artigo.

Noutra ponta, não se desconhece a possibilidade de suspensão da constrição do bem imóvel, como permite o dispositivo já mencionado, art. 678 do CPC, no entanto, o magistrado a quo deve fundamentar o seu convencimento, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Fredier Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira sobre o tema em deslinde:

“
Como já se disse, a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente formal.
É bastante comum o operador do direito deparar-se, no seu dia-a-dia, com decisões do tipo 'presentes os pressupostos legais, concedo a tutela antecipada', ou simplesmente 'defiro o pedido do autor porque em conformidade com as provas produzidas nos autos' ou ainda 'indefiro o pedido, por falta de amparo legal'.

Essas decisões não atendem à exigência da motivação: trata-se de tautologias, que, exatamente por isso, não servem como fundamentação. O magistrado tem necessariamente que dizer por que entendeu presente ou ausentes os pressupostos para a concessão ou denegação da tutela antecipada; tem que dizer de que modo as provas confirmam os fatos alegados pelo autor (e também, como já se viu, por que as provas produzidas pela parte contraria não o convenceram).
Em outras palavras, o julgador tem que 'ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento'. (...)

Não é à toa que o texto constitucional expressamente atribui a senão de invalidade à decisão não-motivada.
” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria geral da prova, direito probatório, teoria dos precedentes, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Vol. 2. 5ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2010, pp. 298-301)

In casu
, importante mencionar que o pedido liberação da constrição incidente sobre o imóvel descrito pela agravada nos Embargos de Terceiro deveria ter sido analisado de acordo com o caso concreto e de forma especifica, desde que
suficientemente provado o domínio ou a posse sobre o bem
, ou da verossimilhança da pretensão deduzida na ação, sendo certo que para o reconhecimento desse pleito, a fundamentação deve ser clara e precisa, o que não se pôde observar no caso em comento.

Ora, da leitura da decisão transcrita alhures, constata-se que o magistrado a quo, além de ter determinado a suspensão da demanda principal, repise-se, sem ter sido requerida pela agravada, aplicou o art. 678 do CPC, no entanto, desprovido de qualquer fundamentação, ainda que sucinta.

Desse modo, ressalte-se, que o simples recebimento dos embargos de terceiro, ou ainda, a simples menção do dispositivo legal citado pela parte em sua exordial, não enseja o deferimento automático do pedido liberação da constrição que pesa sobre o bem.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema:

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
. -
A ausência de fundamentação em decisão interlocutória afronta o art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC e o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.- Caso em que a credora requereu a penhora de ativos financeiros existentes em depósitos bancários, justificando que a constrição não impediria a devedora de manter suas atividades institucionais.- Indeferimento do pedido a partir da simples indicação de acolhimento da objeção manifestadas pela executada, não havendo análise acerca das justificativas de nenhuma das partes.- Alegação de nulidade da decisão acolhida. ACOLHERAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM-NA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084076017 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 01/07/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020).

Por fim, vale mencionar que estamos diante da via do Agravo de Instrumento, de sorte que, a presença ou não dos requisitos aptos a ensejar o deferimento do pleito liminar requerido pela ora agravada, devem ser oportunamente apreciados pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para cassar a decisão proferida pelo Juízo
de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tanto em razão da
ausência de pedido expresso de suspensão da ação principal (
Ação de
Dissolução de sociedade c/c apuração de haveres-proc. n.
0072580-12.2015.8.14.0301), quanto em razão da ausência de fundamentação do decisum ora vergastado, tudo em conformidade com a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

[1]

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Belém, 15/09/2020